Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo DF (ID: 53467869). Pendente de análise o ofício da COORPRE de ID: 49480174. Brasília, 17 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador